Tribunal: STF
Processo: RE 249930
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Nulidade de auto de
infração.
- O acórdão recorrido não ventilou as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, nem foram elas
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.